Tribunal: TJDFT
Processo: 0736079-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736079-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: EDVALDO PINTO DA SILVA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que a declaração de imposto de renda do Executado de 2023 (ID 227409519, na origem) indica a natureza da ocupação dele como “espólio”. Além disso, em consulta ao Portal da Transparência do Senado Federal, a situação do Agravado consta como “desligado”, lotação “aposentados”. Diante desses fatos, esclareça o Agravante, no prazo de 10 (dez) dias, se o Executado faleceu, promovendo, se o caso, a juntada da certidão de óbito e adotando as providências que entender adequadas. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator